Tribunal: TJDFT
Processo: 0740792-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0740792-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KR IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS LAGO ELEOTERIO, RAIMUNDO HOSANO DE SOUSA JUNIOR, ROSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS, GABRIELA LAGO ELEOTERIO, JOSE PAULO ELEOTERIO JUNIOR, JAEL ALMEIDA DE CARVALHO, ANTONIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por KR IMOVEIS LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença, que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo devedor, sob o fundamento de impenhorabilidade do bem de família. É o breve relatório. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 31631495). Sem pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de janeiro de 2022